Tribunal: TJDFT
Processo: 0013980-64.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0013980-64.2013.8.07.0009 APELANTE: JOSE DE SOUZA DURAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista que já superado o prazo do artigo 112 do Código de Processo Civil, em relação à renúncia de mandato pelo advogado do réu, realizada em 23-junho-2025 (ID 76359514), e que o acusado, quando intimado pessoalmente, informou necessitar da assistência judiciária gratuita (ID 76359523), dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar razões recursais - ID 76359513. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.